Tribunal: TJSP
Processo: 2055360-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO RECURSAL - Alegação formulada em contraminuta de que, em razão da r. decisão agravada, os valores constritos já foram desbloqueados e utilizados pelos agravados - Perda do objeto do recurso – Comprovação de que os valores desbloqueados foram utilizados em data anterior à comunicação à 1a instância da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO RECURSAL - Alegação formulada em contraminuta de que, em razão da r. decisão agravada, os valores constritos já foram desbloqueados e utilizados pelos agravados - Perda do objeto do recurso – Comprovação de que os valores desbloqueados foram utilizados em data anterior à comunicação à 1a instância da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impediu a liberação de quaisquer valores – Ordem prejudicada que não afasta a permanência do interesse recursal no que tange ao reconhecimento da penhorabilidade dos valores – Perda de objeto não verificada."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS – Presente a comprovação de que o bloqueio de valores existentes na conta corrente da empresa coagravada, incidiu sobre valores que seriam destinados à folha de pagamento de funcionários da empresa, dentre outras despesas – Verbas de natureza salarial pertencentes a terceiros, conforme descrito no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Bloqueio e consequente penhora incabíveis, vez que demonstrada hipótese de impenhorabilidade - Ausente indicação pelos executados de outros meios eficazes e menos onerosos à garantia da dívida – Aplicação harmônica dos arts. 797 c.c. 805, caput e parágrafo único, 829, §2o e 847, todos do NCPC – Manutenção dos atos executivos já determinados, consistentes na penhora de 20% dos valores bloqueados e liberação do restante – Precedentes deste E. TJSP – Inocorrência de inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes deste E. TJSP - Bloqueio e penhora parcialmente afastados – Decisão agravada prolatada sem intimação do exequente, ora recorrente, acerca das alegações e documentos apresentados pela parte contrária para fundamentar a impenhorabilidade dos valores constritos - Embora o NCPC não admita o elemento surpresa, não há que se falar em prejuízo ao credor, vez que somente houve a liberação da parte efetivamente impenhorável dos valores constritos - Decisão mantida - Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055360-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIVRE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL,
são agravados EUROTRONICS ELETRÔNICA LTDA, EDSON ANTONIO DE
FREITAS CANDELÁRIA, THAIS DE FREITAS CANDELÁRIA e SONIA
BARBOZA DE FREITAS CANDELÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32853
AGRV.No: 2055360-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ
AGTE. : LIVRE FIDC MULTISSETORIAL
AGDOS. : EUROTRONICS ELETRÔNICA LTDA e OUTROS
JUÍZA PROLATORA: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ REIS LOBO
“CONTRAMINUTA PRELIMINAR PERDA DE OBJETO
RECURSAL - Alegação formulada em contraminuta de que,
em razão da r. decisão agravada, os valores constritos já foram
desbloqueados e utilizados pelos agravados - Perda do objeto
do recurso Comprovação de que os valores desbloqueados
foram utilizados em data anterior à comunicação à 1a instância
da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impediu
a liberação de quaisquer valores Ordem prejudicada que não
afasta a permanência do interesse recursal no que tange ao
reconhecimento da penhorabilidade dos valores Perda de
objeto não verificada.”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
PENHORA
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA
CORRENTE

IMPENHORABILIDADE

VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE
FUNCIONÁRIOS Presente a comprovação de que o bloqueio
de valores existentes na conta corrente da empresa coagravada,
incidiu sobre valores que seriam destinados à folha de
pagamento de funcionários da empresa, dentre outras despesas
Verbas de natureza salarial pertencentes a terceiros, conforme
descrito no inciso IV, do art. 833, do NCPC Bloqueio e
consequente penhora incabíveis, vez que demonstrada hipótese
de impenhorabilidade - Ausente indicação pelos executados de
outros meios eficazes e menos onerosos à garantia da dívida
Aplicação harmônica dos arts. 797 c.c. 805, caput e parágrafo
único, 829, §2o e 847, todos do NCPC Manutenção dos atos
executivos já determinados, consistentes na penhora de 20%
dos valores bloqueados e liberação do restante Precedentes
deste E. TJSP Inocorrência de inobservância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Precedentes deste E. TJSP
- Bloqueio e penhora parcialmente afastados
Decisão
agravada prolatada sem intimação do exequente, ora recorrente,
acerca das alegações e documentos apresentados pela parte
contrária para fundamentar a impenhorabilidade dos valores
constritos - Embora o NCPC não admita o elemento surpresa,
não há que se falar em prejuízo ao credor, vez que somente
houve a liberação da parte efetivamente impenhorável dos
valores constritos - Decisão mantida - Agravo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 15.03.2019, tirado de ação de execução de
título extrajudicial, em face da r. decisão proferida em
14.03.2019,
ainda
não
publicada,
que
determinou
o
desbloqueio de 80% dos valores constritos, via sistema
Bacenjud,
pertencentes
à
executada
Eurotronics,
ora
coagravada.
Sustenta a exequente,
ora agravante, em
síntese, que a r. decisão agravada foi proferida sem sua
prévia intimação acerca das alegações e documentos apresentados pela parte contrária ao defender a
impenhorabilidade dos valores constritos. Afirma, ainda,
inexistir prova de que todos os valores bloqueados seriam
destinados
ao
pagamento
de
seus
funcionários
e
fornecedores e que, mesmo que assim o fosse, não são
protegidos pela impenhorabilidade. Outrossim, aduz que o
crédito da agravante foi constituído e inadimplido em data
anterior à constituição das obrigações alegadas para
justificar a liberação da penhora. Requer a concessão de
efeito suspensivo, ante a possibilidade de sofrer lesão
grave ou de difícil reparação e, ao final, o provimento do
recurso com a reforma da r. decisão agravada.
Subsidiariamente, requer a liberação apenas dos valores
efetivamente
destinados ao
pagamento
de salários de
funcionários, mantendo-se penhorado o valor remanescente.
Agravo processado com suspensividade para o
fim de determinar que os valores bloqueados nos autos não
sejam liberados, tampouco levantados (fls. 47/48).
Contraminuta dos agravados às fls. 55/64,
sustentando a perda do objeto do recurso, porquanto os
valores já foram efetivamente liberados e utilizados pelos
agravados, também pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Fica reconhecida a tempestividade e o
cabimento do recurso.
Trata-se de ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente, movida por Livre FIDC
Multissetorial, ora agravante, em face de Eurotronics
Eletrônica Ltda e outros, ora agravados, no bojo da qual
foi penhorada a quantia de R$221.062,80 (fls. 260 dos
autos principais), na conta corrente de titularidade da
empresa coagravada Eurotronics, mantida junto ao Banco
Itaú S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imediatamente após o bloqueio judicial de
valores, a empresa executada Eurotronics, ora coagravante,
apresentou manifestação nos autos aduzindo que se tratava
de penhora realizada sobre valores impenhoráveis, vez que
destinados ao pagamento de funcionários e fornecedores da
empresa, o que lhe traria graves prejuízos (fls. 235/256 e
258/440 dos autos principais).
Sobreveio
a
r.
decisão
agravada,
determinando o parcial desbloqueio dos valores constritos,
sob os seguintes fundamentos (fls. 443/444 dos autos
principais):
“Vistos.
Em primeiro lugar, esclareço que o bloqueio
foi realizado a requerimento do exequente,
através de ofício, sob o argumento de que
tratava de conta denominada escrow account.
Contudo, verificando os documentos juntados
pela executada, observo que a conta número
707247, agência 0367, Banco Itaú, trata-se
de conta corrente.
Decido.
À fl. 235/256 e 258/440: Requer a executada
o desbloqueio do valor bloqueado na conta
no 707247, agência 0367, mantida junto ao
Banco
Itaú,
em
razão
de
bloqueio
determinado por este Juízo (fl.232/232),
tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre
numerário
destinado
ao
pagamento
de
salários e de fornecedores. Argumentou que
a
manutenção
do
bloqueio
impedirá
o
exercício da atividade produtiva da empresa
com danos irreparáveis.
Em se tratando de pessoa jurídica, por
medida de cautela, os valores não excederão
o limite de 30%, dos saldos e aplicações,
pois tal percentual, não invalida o principio da preservação, o que não
ocorreria se o bloqueio recaísse sobre a
totalidade dos seus recursos financeiros
existentes em contas bancárias.
No caso em tela, verifico que de fato há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação para ordem de pagamento de
salários (fl.262
R$81.416,64), bem como
vários
fornecedores
(fl.365/413).
No
entanto, quanto ao pagamento de Pró Labore,
apenas houve comprovação de pagamento dos
sócios de fl.304/363 e 364, sendo que os de
fl. 284/287, são estranhos ao feito.
Assim, afigura-se cabível e razoável a
limitação da penhora no percentual máximo
de
20%
sobre
o
montante
bloqueado
encontrado (R$221.062,80 - duzentos e vinte
e um mil, sessenta e dois reais e oitenta
centavos - fl. 260), ou seja, o valor de
R$44.212,56
(quarenta
e
quatro
mil,
duzentos e doze reais e cinquenta e seis).
Assim sendo, dou por penhorado o valor de
R$44.212,56
(quarenta
e
quatro
mil,
duzentos e doze reais e cinquenta e seis).
Deste modo, oficie-se ao Banco Itaú, para
que seja transferido a este Juízo o valor
de R$44.212,56 (quarenta e quatro mil,
duzentos e doze reais e cinquenta e seis),
da conta 707247, agência 0367, em nome de
Eurotronics Eletrônica Ltda-EPP, CNPJ -
08.604.593/0001-07, para conta judicial à
disposição deste Juízo, liberando-se o
saldo remanescente.
Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como ofício, cabendo ao
interessado o encaminhamento.
Anoto, por oportuno, que para levantamento
de tal valor deve ser aguardado o desfecho
dos autos de Embargos à Execução.
Intime-se.”
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
a
exequente, ora agravante.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se em primeiro lugar a tese da perda de objeto do
presente recurso arguida em sede de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo os recorridos, em razão da decisão
r. agravada, que determinou a liberação de parte dos
valores bloqueados, os mesmos já foram utilizados, de modo
que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto.
Com efeito, a determinação judicial de
liberação
dos
valores
bloqueados
foi
proferida
em
14.03.2019 (fls. 443/444 dos autos principais), sendo
certo que, em 20.03.2019, foi comunicada à 1a instância a
decisão, proferida na mesma data, dos autos do agravo que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impediu a
liberação de quaisquer valores (fls. 473 dos autos
principais).
Sucede que, conforme se depreende do ofício
datado de 22.03.2019 (fls. 495 dos autos principais), em
19.03.2019 foi efetivado o desbloqueio da conta corrente
em comento e que “os valores desbloqueados foram objeto de
movimentação por parte da executada, o que restou
prejudicado o cumprimento da r. determinação.”
Todavia, ainda que o valor constrito nos
autos principais já tenha sido efetivamente liberado e não
mais se encontre disponível ao juízo, permanece o interesse recursal do agravante no que tange ao
reconhecimento da penhorabilidade dos referidos valores.
Assim,
passa-se
à
análise
do
mérito
recursal.
Dispõe o artigo 649, inciso IV, do ACPC, com
correspondência no art. 833, inciso IV, do NCPC:
“São absolutamente impenhoráveis: (...)
IV
-
os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidades de
terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o §2o”.
No
caso
dos
autos,
a
empresa
coagravada
Eurotronics demonstrou que parte dos valores bloqueados em sua
conta corrente, mantida perante o Banco Itaú S/A (conta no
70724-7, agência no 0367), são destinados ao pagamento de
salários (fls. 241 e 261/267 dos autos principais), no valor de
R$81.416,64, pró-labore de seus sócios (fls. 304, 363/364), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$2.395,20 (R$888,22 + R$888,22 + R$618,76), além de
fornecedores (fls. 365/413 dos autos principais).
Não
há
dúvida,
portanto,
que
os
valores
existentes naquela conta corrente, objeto do bloqueio judicial,
seriam parcialmente destinadas ao pagamento de verbas alimentares
dos funcionários da empresa, o que, inegavelmente, traz prejuízos
ao desenvolvimento das atividades empresariais da codevedora
Eurotronics.
Sobre a questão, veja-se:
“PENHORABILIDADE SOBRE CAPITAL DE GIRO Valor
que se destina ao pagamento de fornecedores e funcionários

Alegação Risco ao desenvolvimento da atividade empresarial
Constrição afastada
O valor penhorado na conta corrente da
agravante deve ser levantado, quando há indicadores suficientes
de que tal quantia se trata de capital de giro, cujo montante se
destinava exclusivamente ao pagamento de funcionários. RECURSO
PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2194838-79.2018.8.26.0000;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Palmital - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).
Esta C. 24a Câmara de Direito também já teve a
oportunidade de se manifestar sobre o tema, em caso semelhante,
só que a contrario sensu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Penhora on-line dos
valores depositados na conta bancária da agravante Alegação de
impenhorabilidade, por tratar-se de verba destinada ao pagamento
dos salários dos funcionários Inexistência de comprovação do
alegado
Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Relator(a):
Costa Netto; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 22/10/2015; Data de
registro: 29/10/2015).
Demonstraram os agravados, portanto, que parte
dos valores bloqueados em sua conta corrente seriam destinados ao
pagamento dos salários de seus funcionários, os quais, por sua
vez, não podem ser penalizados em razão de dívidas contraídas
pela pessoa jurídica.
Não obstante, não se pode esquecer que a
execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme
dicção do art. 612, do ACPC, com correspondência no art. 797, do
NCPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios
concretos para a satisfação de seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, contudo, os executados não
indicaram outros bens capazes de garantir a dívida executada,
ainda que parcialmente.
É cediço, também, que a norma inserta no art.
805, deve ser interpretada conjuntamente, de forma a atender com
razoabilidade ambos os interesses.
Neste sentido, dispõe o art. 805, caput e
parágrafo único, do NCPC:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados”.
E ainda, na mesma linha de raciocínio, os
artigos 829, §2o, e 847 do NCPC:
“Art. 829 (...)
§2o A penhora recairá sobre os bens indicados
pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e
aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição
proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente”.
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10
(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a
substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será
menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
Sobre a questão, veja-se o comentário no 2, ao
art. 805, parágrafo único, do NCPC, na obra de Nelson Nery
Junior, “Código de Processo Civil Comentado”, 17a ed., págs.
1797/1798:
“2. Poder do credor sobre o patrimônio do
devedor. O poder de excussão do credor sobre o patrimônio do
devedor sofre temperamento. Em primeiro lugar a lei aponta quais
sejam os bens impenhoráveis e, por isso, insusceptíveis de serem
atingidos pelo poder do credor (CPC 833 e §§). Depois, como
consequência desse temperamento da situação de vantagem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a
atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso
para o devedor, para a satisfação de seu crédito. Ao juiz a lei
comina o dever de dirigir o processo para que a execução se faça
de maneira menos gravoso para o devedor”.
Em virtude da ausência de garantia do crédito
perseguido na demanda, conforme já exposto, é o caso de manter-se
a penhora no percentual de 20% dos valores constritos,
equivalente a R$44.212,56, conforme indicado na r. decisão
agravada.
Importante ressaltar, por fim, que assiste
razão ao agravante no que tange à alegação de que a r.
decisão agravada foi prolatada sem sua devida intimação
acerca das alegações e documentos apresentados pela parte
contrária para fundamentar a impenhorabilidade dos valores
constritos,
conforme verifica-se das
fls. 260/440 e
443/444 dos autos principais.
Nesta esteira, contudo, tem-se que, embora o
NCPC não admita o elemento surpresa, não há que se falar
em prejuízo ao credor, vez que somente houve a liberação
da parte efetivamente impenhorável dos valores constritos.
Ante todo o exposto, presente a comprovação
documental de que parte dos valores bloqueados seriam destinados
para o pagamento de funcionários da empresa coexecutada, e não
tendo qualquer das agravadas indicado outros bens capazes de
garantir parcialmente a dívida executada, é o caso de manter-se a
r. decisão agravada.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
agravo.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 22617
Agravo de Instrumento no 2055360-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Livre Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Multissetorial
Agravado: Eurotronics Eletrônica Ltda e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pelo
E. Desembargador Relator, Desembargador Salles Vieira
Com a devida vênia, entende-se necessária a
declaração de voto convergente, apenas para fazer constar que, de acordo
com o entendimento adotado por este Desembargador, embora cabível a
limitação da penhora, tendo em vista o princípio da preservação da
empresa, observa-se, todavia, que os valores supostamente destinados ao
pagamento de salários dos empregados não são, “data vênia”,
impenhoráveis, a pretexto de terem natureza alimentar, uma vez que,
enquanto não efetuado o pagamento de tais salários, os recursos pertencem
à empresa, podendo lhes ser dada qualquer outra destinação, diversa
daquela informada 'in casu'.
A impenhorabilidade incide, pois, sobre os
salários dos empregados e eles só existem a partir do momento em que são
pagos pelo empregador. Antes do pagamento e respectivo recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo empregado, não há que se falar em salário, mas mera expectativa.
Tendo em vista, porém, que, no mérito, o
voto do E. Desembargador Relator negou provimento ao recurso, da
mesma forma como seria a proposta de voto deste Desembargador,
acompanha-se, pois, a Turma Julgadora.
Ante o exposto, com a devida vênia do E.
Relator, pelo meu voto, igualmente, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com a observação acima.
WALTER BARONE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
100E982D
10
11
Declarações
de Votos
WALTER ROCHA BARONE
103ECA53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2055360-22.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.